Tribunal: TJES
Processo: 5007518-88.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007518-88.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BOSCO GOBBI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007518-88.2023.8.08.0021

EMBARGANTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO
: JOAO BOSCO GOBBI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM INFRAÇÕES ANULADAS POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PSDD COMO EFEITO REFLEXO DA COISA JULGADA FEDERAL. DESNECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO JÁ SATISFEITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DETRAN/ES em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal, por meio do qual se deu provimento ao recurso inominado interposto por JOÃO BOSCO GOBBI, para, desde logo, julgar procedente o pedido inaugural, reconhecendo-se a nulidade do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD n.º 69134316), instaurado com base em infrações anuladas por decisão transitada em julgado da Justiça Federal.

2. Alega a parte embargante DETRAN/ES que a decisão colegiada embargada teria incorrido em omissão, por não ter determinado o retorno dos autos à instância de origem a fim de oportunizar-lhe o exercício da ampla defesa, o contraditório e a apresentação de eventual contestação, à luz do artigo 331, §2º, do CPC.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer das hipóteses autorizadoras da oposição de embargos. O acórdão adotou a premissa segundo a qual
a anulação judicial das infrações de trânsito que ensejaram o processo de suspensão da CNH conduz, por via de consequência lógica e jurídica, à nulidade do próprio procedimento administrativo
, cuja existência dependia, exclusiva e diretamente, da higidez dos autos de infração.

5. Destaco que as infrações T163559279 e B145044238, lavradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram declaradas
nulas por sentença judicial com trânsito em julgado proferida pela Justiça Federal
, razão pela qual não subsiste fundamento fático nem jurídico que sustente a penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir, instaurada pelo DETRAN/ES como efeito reflexo das referidas autuações.

6. O retorno dos autos à origem, nesta hipótese, implicaria medida
meramente protelatória
, pois a decisão colegiada se limitou a reconhecer, com base na coisa julgada federal, a ilegitimidade superveniente do PSDD instaurado com base em infrações inexistentes, cujos efeitos são extirpados do mundo jurídico com eficácia
ex tunc
.

7. A decisão prolatada, ademais, não constitui julgamento surpresa, nem afasta a exigência de contraditório, pois funda-se na coisa julgada federal já conhecida do DETRAN/ES, cujo conteúdo e efeitos têm eficácia erga omnes perante os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito.

8. Isto posto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
mantendo integralmente o acórdão colegiado recorrido.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)